Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-60.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000359-60.2019.8.05.0036 COMARCA DE ORIGEM: CAETITÉ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000359-60.2019.8.05.0036 APELANTE: KILMARA FERREIRA VALDEVINO DEFENSORA PÚBLICA: ROBERTA MAIA GOMES APELANTE: JONATHAN SILVA DOS SANTOS ADVOGADO: JONATHAN DUARTE LIMA (OAB/BA 43.207) APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALEX BEZERRA BACELAR PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. RÉU JONATHAN SILVA DOS SANTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA PARA O RÉU JONATA SILVA DOS SANTOS. RÉ KILMARA FERREIRA VALDEVINO. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR AFASTADA. APELO DO RÉU JONATHAN SILVA DOS SANTOS NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA E RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELO DA RÉ KILMARA FERREIRA VALDEVINO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Caetité que julgou procedente em parte o pedido formulado na Denúncia para condenar o réu Jonathan Silva dos Santos pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa, sendo-lhe substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e concedido o direito de recorrer em liberdade; bem como para condenar a ré Kilmara Ferreira Valdevino pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se ocorreu nulidade da prova por violação de domicílio ante a ausência de mandado judicial (tese da Apelante Kilmara); (ii) estabelecer se as provas dos autos são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se impõem a absolvição (tese de ambos os Apelantes); (iii) determinar se a conduta deveria ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006 (tese de ambos os Apelantes); (iv) analisar a dosimetria da pena, especificamente quanto à pena-base, à agravante da reincidência e à aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado (teses da Apelante Kilmara); e (v) verificar, de ofício, a ocorrência de bis in idem na dosimetria, a incidência da atenuante da confissão qualificada e a eventual prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 3. A garantia da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, sendo excepcionada em casos de flagrante delito. O crime de tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito, é de natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo. A existência de fundadas razões (justa causa), consubstanciadas na delação precisa feita pelo corréu momentos após sua própria prisão em flagrante, legitimou o ingresso dos policiais na residência da Apelante, tornando a prova lícita. 4. A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico estão devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo pericial que atestou a natureza da substância, pela apreensão de quantidade expressiva de entorpecente e de apetrechos típicos da traficância (balança de precisão e embalagens), bem como pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, que gozam de presunção de legitimidade e foram colhidos sob o crivo do contraditório. 5. A tese de desclassificação para uso pessoal é incompatível com o conjunto probatório, que demonstra a finalidade comercial da droga, especialmente pela quantidade apreendida (quase 1kg com a apelante Kilmara Ferreira Valdevino), pela forma de ocultação (enterrada no quintal) e pela apreensão de quantidade de entorpecente e dos petrechos de traficância com o apelante Jonathan Silva dos Santos, circunstâncias que afastam a alegação de consumo próprio. 6. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal para ambos os réus, com fundamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, que estabelece a preponderância da natureza e da quantidade da droga sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 7. A confissão do réu Jonathan Silva dos Santos que admite a posse da droga para uso próprio, embora negue a traficância (confissão qualificada), deve ser utilizada como atenuante de pena (art. 65, III, 'd', do CP), conforme entendimento consolidado no Enunciado 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 8. Quanto ao réu Jonathan Silva dos Santos, a utilização dos mesmos fundamentos (quantidade de droga) para exasperar a pena-base na primeira fase e para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase configura indevido bis in idem, impondo-se a aplicação da fração máxima de redução quando os demais requisitos estiverem presentes. 9. Após o redimensionamento da pena e verificado o transcurso do lapso prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória), impõe-se a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, para o réu Jonathan Silva dos Santos. 10. Configura reincidência a prática de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior. Se o trânsito em julgado é posterior à data do novo fato, a condenação anterior não pode ser usada para agravar a pena a título de reincidência, o que implica o acolhimento da tese defensiva, no tópico, em relação à ré Kilmara Ferreira Valdevino. 11. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A existência de condenação anterior por tráfico, ainda que não configure reincidência, demonstra maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício para a ré Kilmara Ferreira Valdevino. IV. Dispositivo e Tese 12. Recursos de Apelação conhecidos, preliminar rejeitada. Apelo do réu Jonathan Silva dos Santos não provido e, de ofício, reconhecida a atenuante da confissão, aplicada a fração máxima do privilégio e, consequentemente, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição. Apelo da ré Kilmara Ferreira Valdevino parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A delação informal de corréu, realizada no momento da prisão em flagrante, constitui fundada razão (justa causa) para autorizar o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, dada a natureza de crime permanente do tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito". 2. O depoimento de policiais prestado em juízo é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborado por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de parcialidade. 3. A confissão qualificada, na qual o réu admite a posse da droga para uso próprio mas nega a traficância, enseja a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, conforme Súmula 630 do STJ. 4. Configura bis in idem a valoração da quantidade de droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para afastar a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado. 5. Condenação anterior por tráfico de drogas, mesmo sem trânsito em julgado à época do novo fato, pode caracterizar maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: CF: art. 5º, XLV, LIV, LVII, e 93, IX. Lei nº 11.343/2006: arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42. CP: arts. 33, § 2º, 'b', 59, 63, 64, I, 65, III, 'd', e 109, V. CPP: arts. 157 e 386, V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 2.816.254/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 3/6/2025. STJ - AgRg no HC n. 839.982/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/10/2023. STJ - EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.918.886/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 3/2/2026. STJ - AgRg no HC n. 999.826/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 3/9/2025. STJ - AgRg no HC n. 982.458/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 9/4/2025. STJ, AREsp n. 2.526.556, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 05/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000359-60.2019.8.05.0036, em que figuram como apelantes Kilmara Ferreira Valdevino e Jonathan Silva dos Santos e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer dos Recursos de Apelação, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo de Jonathan Silva dos Santos e, de ofício, redimensionar sua pena e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, bem como dar parcial provimento ao apelo de Kilmara Ferreira Valdevino, pelas razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000359-60.2019.8.05.0036